Tribunal: TJDFT
Processo: 0725248-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0725248-52.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: LUCIA HELENA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra a seguinte decisão proferida na LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA requerida por LÚCIA HELENA DA SILVA: “Trata-se de processo em que foi realizada perícia para liquidação de sentença por arbitramento, visando o valor decorrente de sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública no. 94.008514-1, originária da Terceira Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, ainda não transitado em julgado. Ademais, considerando que a prova técnica foi acostada ao ID 16784657 e resposta às impugnações aos IDs 150646123 e 154123583, expeça-se ofício à instituição financeira depositária, determinando a transferência do valor depositado em conta judicial vinculada ao presente feito (ID 140631277), para conta de titularidade de ROBERTO DO VALE BARROS (CPF 214.341.901-53), na Caixa Econômica Federal - 104, agência 1502-4, conta corrente 200.929-3. Verifico que ambas as partes se manifestaram sobre o laudo, tendo a parte requerente informado a concordância com o laudo acostado aos autos, por suas vez a parte requerida impugnou os cálculos apresentados. Ao contrário do que alega a parte requerida, o laudo (ID 16784657) encontra-se em conformidade com o que restou determinado no dispositivo (EDcl no REsp no. 1.319.232/DF), apurando-se o quantum debeatur segundo os critérios indicados: Ante todo exposto, voto no sentido de dar provimento aos recursos especiais para julgar procedentes os pedidos, declarando que o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança, foi a variação do BTNs no percentual de 41,28%. Condeno os réus, solidariamente, ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84, 32%) e o BTNF fixado em idêntico período (41,28%) aos mutuários que efetivamente pagaram com atualização do financiamento por índice legal, corrigidos monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), quando passarão para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002. Portanto, não procede a impugnação da parte requerente aos IDs 149250755, 152864009 e 157040568. Em sendo assim, homologo o laudo de ID 16784657. Dessa forma, liquido o feito e determino que a autora em janeiro de 2023 é credora no valor de R$ 282.909,06. Pelo exposto, com fundamento no art. 510, do CPC, acolho o laudo pericial e arbitro que em janeiro de 2023 a autora é credora no valor de R$ 282.909,06. Após o trânsito em julgado desta decisão, ausentes outros requerimentos, dê-se baixa e arquivem-se.” O Agravante sustenta que atualizou o financiamento em março de 1990, no percentual de 74,60%, em consonância com a cédula de crédito rural e com a legislação vigente. Salienta que o parecer do seu assistente técnico apurou o débito de R$ 45.737,38 em 31/03/2023. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada. Preparo recolhido (IDs 48273799 e 48273798). É o relatório. Decido. Pelo menos numa abordagem superficial não se pode concluir pela relevância dos fundamentos do recurso (fumus boni iuris). Primeiro, porque a preclusão máxima operada pela coisa julgada impede que se reabra, na etapa de liquidação de sentença, discussão sobre o índice de correção monetária do financiamento rural expressamente definido na sentença, a teor do que prescrevem os artigos 502, 503, 505 e 509, § 4o, do Código de Processo Civil. Segundo, porque não é possível superar, no plano da cognição sumária, a conclusão do laudo pericial elaborado em conformidade com o título judicial. Isto posto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 31 de julho de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator